Tribunal: STF
Processo: Rcl 56929
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. POSSIBILIDADE. PERCEPÇÃO DE OUTRAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 4.876/MG E DO RE 765.320 – TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba, nos autos do Processo nº 5023632-66.2020.8.13.0701, sob alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876 e do Recurso Extraordinário 765.320 - Tema 916 da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se na origem de ação ordinária proposta em face do Estado de Minas Gerais na qual se pleiteava o direito de indenização por férias prêmio não gozadas. Relata que a beneficiária da decisão reclamada mantinha contrato temporário de trabalho com o reclamante, tendo sido convertido em cargo efetivo por meio da Lei Complementar Estadual 100/07, que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876, tornando nulas todas as efetivações realizadas.



    Afirma que, em razão da nulidade do contrato de trabalho, restaram assegurados aos trabalhadores temporários apenas a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o FGTS, sendo inviável o direito ao pagamento de férias prêmio em pecúnia, desde o fim do vínculo empregatício. Sustenta que a decisão reclamada, ao conceder o pagamento em pecúnia de férias prêmio não gozadas, decidiu em desacordo com a tese firmada no julgamento do Tema-RG 916. 



    Argumenta, para corroborar seu pleito, que diante “da inconstitucionalidade/nulidade da investidura sem concurso público, há que se reconhecer que as férias prêmio adquiridas após o advento da LC100/07 são indevidas eis que dos atos nulos não se originam direitos, conforme preceitua a Súmula 473 do STF”. Aduz, nesse sentido, que o “ato administrativo nulo, por ofensa direta ao texto constitucional, não convalesce pelo decurso do tempo e tampouco gera direito adquirido de qualquer espécie” (doc. 1, p. 23). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado. Pugna, por fim, pela procedência da ação para cassar, em definitivo, a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba-MG que entendeu serem devidas as férias prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/2007. 



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 14 e 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 18): 



    “Reclamação. Efetivação de servidor público estadual por meio de lei complementar estadual, LCE 100/2007, julgada inconstitucional. ADI 4.876. Modulação dos efeitos. Indenização por férias prêmio não gozadas reconhecida pelo Tribunal a quo. Alegado descumprimento às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4.876. Procedência. Acórdão Reclamado que reconheceu o direito ao pagamento de indenização por férias-prêmio não gozadas à trabalhadora temporária efetivada no serviço público por meio da LCE 100/2007, que foi julgada inconstitucional pelo STF. Flagrante violação às decisões proferidas no RE-RG nº 765.320 (Tema 916) e na ADI nº 4.876/MG. ‘Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS’ – Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação”. 



     É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de ofensa à tese vinculante fixada no RE 765.320 (Tema-RG 916) e ao entendimento firmado no julgamento da ADI 4.876. 



    Deveras, no julgamento do RE 765.320, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o Plenário desta Corte, reafirmou sua jurisprudência para assentar que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal só gera efeitos jurídicos válidos relativos ao direito à percepção de saldo do salário e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. É o que se depreende da ementa daquele julgado, in verbis: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (Grifei)



    Por outro lado, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, impugnava-se o art. 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que reconhecia como titulares de cargo efetivo profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da ação e julgou-a parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da referida lei. Eis a ementa do acórdão paradigma: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2014).



    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquela que foi objeto do RE 765.320 e da ADI 4.876. Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia contrariamente ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema. No caso em tela, constou da sentença mantida pela decisão reclamada, in verbis:



    “Das Férias-Prêmio.



    Como já dito alhures, a autora foi ‘efetivada’ como servidora pública do Estado pela LC nº 100/2007, que, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo col. STF no julgamento da ADI 4.876/DF. Vale ressaltar que declarou-se inconstitucional a estabilidade conferida pela Lei Complementar nº 100/2007 aos servidores que ingressaram na administração pública sem prévio concurso, mas, salvo melhor juízo, não houve a declaração de nulidade do contrato. Conquanto a Lei Complementar nº 100/2007 tenha sido declarada parcialmente inconstitucional, os servidores ‘efetivados’ fazem jus às férias-prêmio, nos termos do art. 31, § 4º, da CEMG, vigente à época de suas designações e que já lhes garantiam o direito ao benefício com duração de três meses a cada cinco anos de exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Volvendo aos autos, constato pelo documento ID 1874284863 – emitido pelo Portal do Servidor, a autora prova que adquiriu o direito a 01(uma) férias-prêmio, correspondente a 03 (três) meses, referente ao período de 27/12/2007 a 27/12/2012, que não gozadas ou pagas pelo ente público. Observo que, em contestação, o ente público limitou-se a negar o pagamento pleiteado, sem, contudo, trazer aos autos qualquer comprovante que demonstrasse que a verba pretendida havia sido quitada, não se desincumbindo do ônus a que estava obrigado por força do artigo 373, II, do CPC. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721001 RG/RJ, fixou o entendimento de que é devida a conversão de férias-prêmio não gozadas em indenização pecuniária pelos servidores que delas não puderam usufruir, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa do ente. 



    [...]



    Portanto, a autora terá direito a receber o valor de três meses de férias prêmio não usufruídas (considerando o valor da última remuneração da atividade), com atualização monetária a partir de quando deveria ter sido pago, dezembro de 2015, corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança.” (Doc. 2, p. 85/87).



    Com efeito, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado reconheceu o direito à indenização por férias prêmio não gozadas decorrente de contrato temporário de trabalho nulo, afastando, destarte, a tese firmada no Tema-RG 916. 



    Impende destacar, por fim, que a aplicação do ARE 721.001 (Tema-RG 635) invocado na fundamentação da decisão reclamada não se coaduna ao caso sub examine, uma vez que sua incidência se limita aos servidores com vínculo estatutário válido. 



    Destaca-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas já transitadas em julgado, em casos análogos aos dos autos: Rcl 57.623, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/2023, Rcl 57.202, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/12/2022, Rcl 55.508, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2022. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 5023632-66.2020.8.13.0701, em trâmite na Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba-MG, determinando que seja afastado o direito à indenização por férias prêmio não gozadas, em observância à tese fixada no julgamento do Tema-RG 916. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente